Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-10.1997.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000233-10.1997.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), URANDI ESCARAMBONI - CPF: 710.729.348-68 (AGRAVANTE), EUMAR PROTTIS - CPF: 063.375.381-53 (AGRAVANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por URANDI ESCARAMBONI e outro, visando modificar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S. A.

Nas razões do agravo, de Id. 48445476, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende pela possibilidade de condenação em honorários quando o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu por
“desídia, inércia e da ausência de interesse de agir do banco exequente”
.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja negado provimento ao apelo interposto. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contraminuta juntada, no Id. 49836969, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a existência de precedentes do STJ, deu provimento ao recurso de apelação pelo banco.

Pois bem. Sem razão os recorrentes.

Na hipótese dos autos, restou consignado que a controvérsia está restrita à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento da prescrição oposta em exceção de pré-executividade.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas às despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente, muito embora não tenha havido derrota do executado, impositiva a ponderação atinente ao fato de ter dado causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

De igual sorte, inviável onerar o credor que não encontra bens penhoráveis para, além do desfalque patrimonial já suportado a partir da prescrição intercorrente, ter de suportar honorários em favor do devedor cuja inadimplência dá causa ao ajuizamento da ação.

Neste sentido, colaciono precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2.
Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente.
3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o \"vencedor\" e o \"vencido\" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4.
Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. \"O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência.
Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2.
A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento”
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Outrossim, a Súmula nº 568 do STJ determina que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Por fim, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a reforma de parte na sentença apenas para modificar a distribuição do ônus sucumbencial.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020